Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-12.2023.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009750-12.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Isonomia/Equivalência Salarial, Extensão de Vantagem aos Inativos, Gratificação de Incentivo, Adicional de Produtividade, Categorias Especiais de Servidor Público, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR DE JESUS SANTOS - CPF: 823.426.871-68 (APELANTE), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (APELANTE), ROBSON FRANTZ - CPF: 050.538.799-90 (APELANTE), PAULO JOSE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 886.704.901-10 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU VANTAGENS FUNCIONAIS E REAJUSTES A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais visando a extensão dos efeitos de lei municipal que concedeu vantagens funcionais e reajustes salariais a determinadas categorias de servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo à equiparação salarial e evolução funcional pretendida pelos impetrantes, com base nos princípios da isonomia e da equivalência funcional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal veda expressamente a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias no serviço público (art. 37, XIII).

4. Ausência de demonstração de identidade de funções necessária para configuração de eventual ofensa à isonomia.

5. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É incabível, em sede de mandado de segurança, a extensão de vantagens funcionais e remuneratórias concedidas a determinadas categorias de servidores públicos para outras categorias não contempladas em lei específica, em respeito ao princípio da legalidade e à reserva de iniciativa em matéria remuneratória no serviço público (art. 37, X,
da CF/88
).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X, XIII; art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 37/STF; TJMT - N.U 1004136-36.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Valdir de Jesus Santos e outros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do mandado de segurança que denegou a ordem pretendida na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 250797691), os apelantes afirmam que impetraram o mandado de segurança com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo a evolução de nível na carreira municipal, conforme previsto na legislação municipal vigente, que foi indevidamente omitido por ato administrativo inconstitucional, qual seja a Lei Municipal no 2.179/2023.

Alegam que não objetivam equiparação salarial, mas sim evolução funcional e consignam que os documentos apresentados comprovam, de forma clara e indiscutível, a equivalência funcional entre os impetrantes e os demais servidores que foram beneficiados pela evolução de classe prevista nos arts. 3o e 4o da Lei Municipal no 704/01, devendo-lhes ser estendida a mesma progressão de carreira, com base nos motivos administrativos expressos no Projeto de Lei no 1.463/2023.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo reconhecimento do
error in judicando
, em razão do julgamento extra petita, a fim de que seja proferida nova decisão que contemple corretamente os pedidos formulados na inicial.

Pugnam, ainda, que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a inconstitucionalidade por omissão da Lei Municipal no 2.179/23, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, seja concedida a segurança pleiteada, assegurando-se aos apelantes o direito à evolução funcional e ao reenquadramento na carreira, conforme disposto na Lei Municipal no 704/2001 e na Lei Orgânica Municipal e, por fim, uma vez provido o recurso, seja determinado ao Município de Primavera do Leste que proceda ao equânime reenquadramento dos apelantes em suas respectivas classes, níveis e faixas salariais, de forma retroativa à data da publicação da Lei Municipal no 2.179/23, com todos os efeitos financeiros e funcionais daí decorrentes.

Em suas contrarrazões (Id. 250797694), o Município de Primavera do Leste defende a inexistência de violação a direito líquido e certo, consignando que “
a pretensão dos apelantes de ampliar os efeitos de uma norma que contempla determinados cargos não encontra respaldo jurídico, visto que os cargos ocupados pelos apelantes não são equivalentes aos cargos que foram beneficiados. A diferença de atribuições, responsabilidades e escolaridade impede qualquer equiparação ou reenquadramento automático
.”

Afirma que a pretensão dos impetrantes contraria o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda expressamente a equiparação remuneratória entre cargos de denominação e atribuições diversas, bem como a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Judiciário, aumentar as remunerações dos servidores, sob o fundamento da isonomia.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a sentença.

Em vistas, a PGJ opinou pelo desprovimento do presente recurso – Id. 254672671.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como
tempestividade e
regularidade formal, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Insta
consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do que dispõe o art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09, senão veja
-se
:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim
, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes pleiteiam a reforma da sentença que denegou a ordem pretendida na inicial,
nos seguintes termos:

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

No caso
em análise
, a parte impetrante requer a extensão dos efeitos da norma que concedeu vantagens funcionais a outros servidores, tendo em vista que a autoridade impetrada editou lei alterando as faixas salariais de determinados cargos municipais.

Conforme mencionado pelos impetrantes (Engenheiro Sanitarista, Médicos Veterinários e Técnico Agrícola do Município), a norma
municipal
trouxe novos salários para diversos cargos, em percentuais diversos e sem justo motivo para a não extensão equivalente aos cargos dos
Apelantes
, deixando de observar os princípios da isonomia no tratamento funcional e do merecimento por equivalência e, consequentemente,
incidindo em omissão inconstitucional e
ferindo direito líquido e certo dos impetrantes.

De início, pontuo que a “inconstitucionalidade por omissão” é entendida como uma situação em que o Poder Público não cumpre um dever constitucional,
o que já adianto não ser o caso dos autos,
pelas razões que passo a expor.

Sobre a remuneração do servidor público, a Constituição Federal prevê em seu art. 37 que
:

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos
arts
. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I
.

Destarte, além de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, a Carta Magna estabelece, no § 1o do art. 39, que a fixação dos padrões de vencimentos observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, além das peculiaridades dos cargos.

À vista disso, da análise dos autos, verifica-se que a intenção dos impetrantes é a equiparação de sua faixa salarial a outros cargos que, sob seu ponto de vista, possuem as mesmas responsabilidades e complexidade das funções que eles exercem
. A despeito disso, não se verifica
in
casu

a demonstração de
direito e líquido e certo a subsidiar a sua proteção pela via estreita do
mandamus
,
haja vista que a ofensa à isonomia somente ocorreria se houvesse identidade de cargo e da função exercida, o que não ocorre no presente caso.

Assim sendo, entendo que
os Impetrantes, ora Apelantes não demonstraram a
identidade de funções necessária para a configuração de eventual ofensa à isonomia
.

Soma-se a isso, a impossibilidade de
interferência do Poder Judiciário no âmbito de atuação dos poderes Executivo e Legislativo, tendo em vista
o que dispõe a súmula vinculante no 37, veja-se:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”

Assim,
apenas mediante lei seria possível a mudança de faixa salarial ora pleiteada. Ademais, não cabe falar que o pleito de equiparação de faixa salarial não estaria vedado pela Súmula Vinculante no 37, haja vista que o efeito mediato da mudança de faixa pleiteada pelos impetrantes é o aumento dos vencimentos e o recebimento
das diferenças remuneratórias, o que repiso, não é possível em sede de mandado de segurança.

Veja-se jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- REAJUSTE
SALARIAL
OPERADO COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL No 10.173/2019 PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO
SALARIAL
– CARGOS DISTINTOS -
IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, INCISOS X DA CF E SÚMULA VINCULANTE 37 /STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 37, X, da Constituição da República, dispõe que a concessão de
aumento

salarial
representa discricionariedade afeta ao poder de iniciativa privativo do chefe do poder correspondente ao cargo atingido.

2. Não aproveita a servidor de cargos distintos, com atribuições diversas,
aumento
conferido em lei exclusivamente a outra categoria de outra esfera de Poder.

3. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.”
- Súmula Vinculante n. 37.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1004136-36.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)

Por fim, eventual comprovação de preterição demandaria a análise da questão por meio de ação ordinária, sendo inviável por meio do mandado de segurança.

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da s
egurança é medida que se impõe, razão pela qual entendo que agiu com acerto o ilustre prolator da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025